Tribunal: STF
Processo: RE 70969
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
1. SOCIEDADE COMERCIAL. AVAL DADO POR SÓCIO GERENTE, EM NOME DA FIRMA, DENTRO DO ESTABELECIMENTO. EMBORA CONTRARIANDO O CONTRATO, É VÁLIDA A OBRIGAÇÃO CAMBIAL CONTRAÍDA COM TERCEIRO DE BOA-FÉ,
RESSALVADA A AÇÃO DA SOCIEDADE CONTRA O SÓCIO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE O STF NEGA CONHECIMENTO.